Tribunal: TJDFT
Processo: 0003490-55.2014.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ACÓRDÃO. VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRÉ-QUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
2. Não se constatando qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, tendo em vista que o Colegiado examinou detalhadamente todas as questões devolvidas a julgamento, proferindo acórdão coerente e com suficiente fundamentação, devem ser improvidos os embargos.
3. O pré-questionamento pretendido, para fins de interposição de recursos extraordinários, exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte, restando, ainda, estabelecido no art. 1.025 do CPC que os pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados pré-questionados.
4. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.